Tribunal: TJMT
Processo: 1000153-08.2020.8.11.0010
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000153-08.2020.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARTELLI TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 07.059.135/0001-71 (APELADO), JAIRO JOAO PASQUALOTTO - CPF: 441.366.920-72 (ADVOGADO), LEONARDO CAVALARI OLINO - CPF: 029.120.911-44 (ADVOGADO), EMANUEL LIMA COSTA - CPF: 918.876.821-04 (APELANTE), IVONETE RODRIGUES DE OLIVEIRA CECCONELLO - CPF: 655.566.311-15 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0057-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIZ DO REGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA - CPF: 072.870.367-03 (ADVOGADO), JAIRO JOAO PASQUALOTTO - CPF: 441.366.920-72 (ADVOGADO), MARTELLI TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 07.059.135/0001-71 (APELANTE), EMANUEL LIMA COSTA - CPF: 918.876.821-04 (APELADO), IVONETE RODRIGUES DE OLIVEIRA CECCONELLO - CPF: 655.566.311-15 (ADVOGADO), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), LUANA DEMARCHI FRANCA - CPF: 061.227.631-79 (ADVOGADO), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), LEONARDO CAVALARI OLINO - CPF: 029.120.911-44 (ADVOGADO), LUANA DEMARCHI FRANCA - CPF: 061.227.631-79 (ADVOGADO), EMANUEL LIMA COSTA - CPF: 918.876.821-04 (APELADO), IVONETE RODRIGUES DE OLIVEIRA CECCONELLO - CPF: 655.566.311-15 (ADVOGADO), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), JAIRO JOAO PASQUALOTTO - CPF: 441.366.920-72 (ADVOGADO), LEONARDO CAVALARI OLINO - CPF: 029.120.911-44 (ADVOGADO), LUANA DEMARCHI FRANCA - CPF: 061.227.631-79 (ADVOGADO), MARTELLI TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 07.059.135/0001-71 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS DA AUTORA REJEITADOS. ACLARATÓRIOS DO REQUERIDO PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. LUCROS CESSANTES. INOCORRÊNCIA. JUNTADA DE DOCUMENTOS. VÍCIO SANADO. EMBARGOS DA AUTORA REJEITADOS. ACLARATÓRIOS DO RÉU PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I.

CASO EM EXAME.

Embargos de Declaração opostos por MARTELLI TRANSPORTES LTDA. e EMANUEL LIMA COSTA contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação do réu e negou provimento ao Recurso Adesivo da autora, em Ação de Reparação de Danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão padece de omissão ao não reconhecer o direito aos lucros cessantes devido à paralisação do veículo de carga; (ii) estabelecer se houve contradição ou omissão na análise da distribuição do ônus sucumbenciais e na juntada de documentos.

III.
RAZÕES DE DECIDIR
O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão dos lucros cessantes, afirmando a ausência de comprovação objetiva do prejuízo, sendo necessária a prova efetiva do impacto econômico, conforme jurisprudência do STJ.
A decisão embargada não incorreu em omissão ou contradição na distribuição dos ônus sucumbenciais, uma vez que o acórdão já havia determinado o rateio das verbas de sucumbência em 50% para cada parte, conforme a sucumbência recíproca.
Foi reconhecida omissão quanto ao pedido de juntada de documentos novos, formulado pelo réu, os quais não alteram a conclusão do julgamento, mas que não haviam sido adequadamente apreciados no acórdão embargado.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados quanto ao pedido de lucros cessantes e à distribuição do ônus sucumbenciais.
Acolhimento parcial dos embargos de Emanuel Lima Costa, para suprir a omissão referente ao pedido de juntada de documentos no processo, embora estes não influenciem a decisão sobre a culpa pelo acidente.

Tese de julgamento:

A ausência de comprovação efetiva de prejuízo impede a condenação por lucros cessantes, não sendo admissível sua presunção.
A distribuição do ônus sucumbenciais deve observar a sucumbência recíproca.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022, art. 1.026, §2º. CTB, art. 29, X.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.484.784/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 22.10.2018.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por ambas as partes ao acórdão que deu parcial provimento à Apelação do réu e negou provimento ao Recurso Adesivo da autora MARTELLI TRANSPORTES LTDA, nos autos da Ação de Reparação de Danos proposta pela referida empresa.

A embargante
MARTELLI TRANSPORTES LTDA.
alega que o acórdão embargado contém omissão em relação ao pedido de lucros cessantes. Sustenta que a decisão embargada negou provimento ao seu recurso adesivo com base na suposta ausência de comprovação dos prejuízos decorrentes da paralisação do veículo.

Argumenta que houve apresentação de documentos suficientes para comprovar a paralisação do veículo e os consequentes prejuízos financeiros, sendo que o réu não impugnou tais provas.

Alega, ainda, que a jurisprudência majoritária admite a presunção de lucros cessantes para veículos de transporte de carga.

Requer a
reforma do acórdão
, com o reconhecimento do direito aos lucros cessantes e a consequente condenação do embargado ao pagamento da indenização correspondente

.

O embargante
Emanuel Lima Costa
, por sua vez, aponta omissão e contradição na distribuição dos ônus sucumbenciais e na consideração de documentos apresentados pela parte adversa sem que lhe fosse oportunizado o devido contraditório.

Argumenta, ainda, que o acórdão desconsiderou elementos que poderiam demonstrar a ausência de sua culpa pelo sinistro.

Requer a
modificação do acórdão embargado
para sanar as supostas omissões e contradições apontadas, e viabilizar eventual interposição de recurso especial

.

Em contrarrazões, o embargado
EMANUEL LIMA COSTA,
alega que o acórdão embargado
não é omisso
, pois analisou expressamente a questão dos lucros cessantes e concluiu que
não havia provas suficientes
para demonstrar a perda financeira alegada pela Martelli Transportes.

Afirma que o simples fato de um caminhão ter ficado inoperante não gera automaticamente o direito a indenização por lucros cessantes, sendo necessária
comprovação dos prejuízos
, o que não ocorreu
.

Em contrarrazões,
HDI Seguros S.A.
e
Martelli Transportes Ltda.
defendem a rejeição dos embargos, sustentando que não há omissão ou contradição a serem sanadas e que os embargos são meramente protelatórios, requerendo, por esta razão, a aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, contudo, à reanálise do mérito da decisão ou à modificação do julgado, salvo se da correção da omissão ou contradição resultar alteração substancial da decisão.

Quanto à alegada omissão em relação ao pedido de juntada de documentos, observa-se que a matéria não foi analisada no acórdão, motivo pelo qual passo a analisá-la.

Afirmou o embargante no Recurso de Apelação que posteriormente a sentença (id 116248201 datada de 03/05/2023) e ao último ato protocolocado por ele - petição de embargos de declaração (id 117586485 datado de 12/05/2023), em 27.06.2023, ele foi surpreendido com a citação em uma ação de regresso proposta pela empresa Martelli Transportes Ltda, que tramita na 1ª vara de Jaciara, sob n.º 1004213- 53.2022.8.11.0010.

Afirmou que nos referidos autos foram juntados alguns documentos, dentre os quais possuem algumas provas novas, requerendo a juntada nestes autos, como os holerites acostados nos autos de ação de regresso (id n.º 106822228- Pág.131 e seguintes) que noticiam a prática do condutor do caminhão de
realizar hora extra reiteradamente
, sobrecarregando-o, pois a própria função já atrai uma carga excessiva e um cansaço extremo, em especial na BR 163, onde o tráfego de caminhões e carros são intensos, principalmente no seu caso que laborou no período de 2014 a 2019.

Aduz que a própria apelada tinha ciência da prática de horas extras pelo motorista que veio a falecer no acidente e nada fez, conforme se verifica documento sob Id n.º 106822230- Pág.75.( nesses autos doc. 17 e 18) ID 106822235 Pág. 68 – Ano 2014 (daqueles autos)- (nesses autos doc. 20)

Alega que os documentos demonstram que o motorista iniciava o trabalho em horário bem cedo (exemplo: 3h da manhã) e anotava no diário que iniciou as 5h (ID n.º 106822236 – Pág. 52- daqueles autos (nesses autos doc. 21).

Ou anotava que estava em intervalo, contudo, o caminhão estava em movimento (ID n.º 106822236 Pág. 37 daqueles autos (nesses autos - doc. 21).

Sustenta que o motorista da autora transgrediu o disposto no artigo 67-C
caput
e §1º do Código de Trânsito Brasileiro, colocando em risco sua vida e a de todos que transitavam na BR-163, seu trajeto durante vários anos.

Ocorre que esses argumentos não foram decisivos para a conclusão do julgamento

. Confira-se parte do voto condutor do acórdão embargado:

“
No Boletim de Ocorrência a Polícia Rodoviária Federal registrou:

“De todo o Sítio do acidente é importante destacar o ponto da primeira colisão, já que informa a linha de raciocínio do por quê do acontecimento do sinistro. Chama-se ponto C os sinais de impacto da primeira colisão e esta se deu na faixa de sentido decrescente, logo, aconteceu na faixa de quem vem de Nova Mutum/MT para Nobres/MT.
Chegando a essa conclusão, infere-se que, o primeiro impacto aconteceu na faixa onde transitava V3, a carreta incendiada. Dado esse fato, infere-se, também, que V3 circulava normalmente na sua faixa. Ainda referente a primeira colisão há que se destacar que V1 vinha no sentido contrário de V3, logo, se a colisão ocorreu na faixa de V3, presume-se que V1 estava parcialmente) na faixa de V3 e em sentido contrário no momento do impacto
. Com relação ao segundo impacto, os sinais mostrados no local dizem que o V3, após o primeiro impacto, colidiu na sequência com V2 já adentrando a faixa crescente, ou seja, a faixa de V2, mas que em seguida, com a força do impacto, volta para o sentido decrescente e sai da pista incendiando em seguida.
Dado esse conjunto de informações (especialmente o ponto da primeira colisão) a equipe chegou
a conclusão de que a causa principal do acidente se deu pela invasão da faixa de sentido contrário, ação essa realizada por V1 e que ganha reforço com a versão da declaração oral ( no hospital) do condutor de V2(a carreta branca), onde informa que presenciou o HONDA CIVIC, que estava à sua frente, avançar a faixa da esquerda para ultrapassar outra carreta quando colidiu frontalmente com V3 que vinha no sentido contrário,
onde ao colidir com o Civic, avançou sem controle na sua direção o que ocasionou a segunda colisão com os resultados já informados no BAT
.”

Essas informações não coincidem com a declaração da testemunha Aline de Jesus Bernardino, de que o automóvel do réu não estava ultrapassando outro veículo e tampouco invadiu a pista contrária.

Importante destacar que essa testemunha estava no carro conduzido pelo réu, e afirmou na audiência que na ocasião mantinha relacionamento com ele, o que põe em dúvida a imparcialidade do seu depoimento, apesar de não ter sido contraditada.

Diante disso, o parecer pericial da POLITEC é mais seguro. Ademais, o art. 29, X, “a”, “b”e “c”, do CTB estabelece:

“IX - a ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá ser feita pela esquerda, obedecida a sinalização regulamentar e as demais normas estabelecidas neste Código, exceto quando o veículo a ser ultrapassado estiver sinalizando o propósito de entrar à esquerda;

X - todo condutor deverá, antes de efetuar uma ultrapassagem, certificar-se de que:

a) nenhum condutor que venha atrás haja começado uma manobra para ultrapassá-lo;

b) quem o precede na mesma faixa de trânsito não haja indicado o propósito de ultrapassar um terceiro;

c) a faixa de trânsito que vai tomar esteja livre numa extensão suficiente para que sua manobra não ponha em perigo ou obstrua o trânsito que venha em sentido contrário”.

Dessa forma, é evidente a culpa do réu.

E uma vez que a autora decaiu do pedido de lucros cessantes, é devida a distribuição do ônus da sucumbência.

Assim, ela arcará com 50% e o réu com 50%, calculados sobre o valor da condenação.

Posto isso, dou
parcial provimento ao Recurso do réu
, apenas para determinar o rateio por igual das verbas de sucumbência.”

Logo, não acolho o pleito de juntada do processo n. 1004213- 53.2022.8.11.0010 formulado pelo réu/embargante.

Quanto à omissão referente ao pedido de lucros cessantes (Embargos de MARTELLI TRANSPORTES LTDA.)

A empresa embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao desconsiderar a presunção de lucros cessantes em casos de paralisação de caminhões de carga, além de não ter apreciado adequadamente os documentos juntados aos autos.

Verifica-se que a decisão embargada enfrentou expressamente a questão, consignando a inexistência de comprovação objetiva do efetivo prejuízo financeiro decorrente da paralisação do veículo.

O acórdão foi claro ao afirmar que a documentação apresentada não demonstrou que a empresa deixou de auferir receitas em razão do acidente, tampouco que existiam contratos previamente firmados e não cumpridos por falta do veículo sinistrado

.

Ademais, a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os lucros cessantes não podem ser presumidos, sendo necessária a prova efetiva do prejuízo econômico. Assim, não há omissão no julgado, mas mero inconformismo da parte embargante com a conclusão adotada, o que não autoriza a interposição de embargos de declaração
.

3. Da multa por embargos protelatórios pleiteada pela empresa embargante.

Nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC, considera-se protelatório o recurso que vise exclusivamente a rediscutir matéria já decidida, sem fundamento em obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Indefiro o pedido formulado pela autora/embargante de aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa, prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, em razão dos Aclaratórios do réu não serem protelatórios.

Diante do exposto,
rejeito os embargos de declaração
opostos por MARTELLI TRANSPORTES LTDA
.

Acolho parcialmente os Aclaratórios
opostos por EMANUEL LIMA COSTA, para suprir a omissão em relação ao pedido de juntada do processo n. 1004213- 53.2022.8.11.0010 por ser desnecessário à conclusão da culpa pelo acidente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025